Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-07.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALMIR OIAMORE DA SILVA - CPF: 453.452.441-20 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), WALMIR OIAMORE DA SILVA - CPF: 453.452.441-20 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006717-07.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WALMIR OIAMORE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA AVENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE – CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – AJUSTE QUE NÃO TRAZ ESSA PREVISÃO – COBRANÇA AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Inexiste interesse recursal se os termos proferidos na sentença não destoam da pretensão formulada.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS). Se no ajuste não consta a taxa de juros, afasta-se a cobrança na forma capitalizada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006717-07.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WALMIR OIAMORE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para determinar o afastamento da capitalização mensal de juros, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso
”. Foi determinada, ainda, a alteração do valor da causa para R$ 40.509,38 e, por ter o réu decaído de parte mínima do pedido, o autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que o apelado tinha plena ciência da modalidade e das cláusulas pactuadas.

Defende a legalidade da capitalização de juros e diz ser descabida a determinação de restituição do indébito.

Contrarrazões no ID 90534070.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006717-07.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WALMIR OIAMORE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende a regularidade da contratação, aduzindo que o apelado tinha plena ciência da modalidade e das cláusulas pactuadas.

Contudo, a sentença foi exatamente nesses termos. Logo, inexiste interesse recursal, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

Quanto à capitalização de juros, no repetitivo REsp 973827/RS ficou estabelecido que "
é permitida (...) com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
", e que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

E no REsp 1.388.972/SC foi ratificado esse entendimento, pois ficou consignado que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação
”.

No contrato juntado nos autos não consta a cláusula de juros pactuada. Assim, não pode ser admitida a cobrança na forma capitalizada.

Por fim, se constatado que houve pagamento a maior, deverá ocorrer a restituição do indébito, a fim de evitar o enriquecimento indevido do apelante.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021